Tribunal: TJSP
Processo: 1000514-78.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação demolitória. Obra irregular em desconformidade com a legislação municipal e com o projeto aprovado. Necessidade de regularização. Irrelevância de autorização para a construção em convenção do loteamento. Supremacia das normas de direito público e de regularização fundiária. Ação corretamente julgada procedente. Recurso improvido.